Tribunal: TJMT
Processo: 0030037-84.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030037-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TANIA CATHARINA PINTO - CPF: 856.931.708-53 (APELANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — DIREITO DE SUCESSÃO — UNIÃO ESTÁVEL NÃO ESCRITA — PENSIONISTA — VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS — PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) — CRÉDITO NÃO RECEBIDO EM VIDA — BEM PARTICULAR — PARTILHA DOS DEMAIS HERDEIROS COM A COMPANHEIRA — DISPUTA ENTRE PARTICULARES — INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas. Nesse contexto, a verba litigiosa integra o bem e direito do falecido a ser inventariado.

Constatando-se que, em verdade, a demanda se traduz na disputa legal entre particulares (companheira e filhos) sobre o quinhão dos valores decorrentes da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), a solução deve ser dada no Juízo do inventário, com processo específico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tania Catharina Pinto
, em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 30037-84.2012.811.0041, movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante narra ser a única pensionista do Procurador de Justiça aposentado, Sr. José do Carmo Ferraz, que faleceu no dia 04/09/2006.

Aponta o equivoco da sentença ao colocar a Apelante hierarquicamente inferior aos filhos de seu falecido companheiro.

Afirma que foi reconhecido o direito de perceber o retroativo da Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao período de 05/12/1995 à 31/12/2000, e que não recebeu qualquer das parcelas.

Consigna que foi pega de surpresa quando os filhos do
de cujus
entraram com pedido de suspensão do pagamento da referida verba, acolhido pelo Ministério Publico Estadual de Mato Grosso, até que se solucionasse a lide junto ao Poder Judiciário, e que a decisão afrontou a Constituição Federal.

Afiança que sofre serias lesões pela situação imposta e que faz jus não apenas ao recebimento da pensão mensal, inclusive ao PAE, retroativo ao período de 05/12/1995 a 31/12/2000.

O Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 48390056).

A Procuradoria Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 7499422).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1º de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tania Catharina Pinto, em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória movida contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O caso dos autos, conforme aludido no relatório, diz respeito a litígio estabelecido entre pensionista de Procurador de Justiça aposentado Sr. José do Carmo Ferraz, falecido em 04/09/2006, em torno de valores reconhecidos ao falecido, após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a título de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), o qual faria jus no período em que atuou como Promotor de Justiça.

Para melhor análise, impõe-se uma breve digressão acerca da matéria fática.

Ressai dos autos que a Apelante vivia em união estável com o falecido Procurador de Justiça aposentado, Sr. José do Carmo Ferraz, até o dia de sua morte (04/09/2006), situação não questionada pelos herdeiros, sendo que passou a receber a pensão por morte em integralidade, como sendo a única pensionista do falecido.

Reconhecido o seu direito de perceber o retroativo da relativa ao período de 05/12/1995 à 31/12/2000, a Apelante afirma que não recebeu qualquer valor referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE devido à interferência dos herdeiros do
de cujus,
razão pela qual ajuizou a demanda para declarar o seu direito aos valores inerentes ao PAE.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o direito reconhecido diz respeito a parcelas remuneratórias devidas em vida ao "
de cujus
", constituem patrimônio que integra os bens da herança. Nesse contexto, a verba litigiosa integra o bem e direito do falecido a ser inventariado. Consequentemente, devem compor os bens do inventário a serem partilhados entre os herdeiros.

Destarte, tenho que não merece prosperar a irresignação da Apelante. Isto porque os valores correspondentes à chamada Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), representam verba integrante da remuneração do membro do Ministério Público falecido, que não foi paga na época oportuna.

Dessa forma, o que se vislumbra é um passivo remuneratório reconhecido após a morte do servidor, na qual integra a sua herança, devendo ser rateado de acordo com as regras do direito sucessório, nos autos do inventário, não se confundindo, portanto, com o fato da Apelante ser companheira e única detentora do benefício previdenciário de pensão pela morte do servidor.

Não obstante o requerimento administrativo tenha sido feito pela pensionista, junto à Associação Mato-Grossense do Ministério Público - AMPP, conforme constou na sentença recorrida, há herdeiros a partilhar, impondo-se a arrecadação dos valores pelo juízo do inventário.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO.

1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça.

2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros).

3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança.

4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas.

5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados.

6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ).

7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). Grifos acrescidos.

Nesse contexto, verifico que a demanda discute tão e somente acerca da divisão do bem deixado pelo
de cujus,
sem ter qualquer relação com a Fazenda Pública, inclusive pelo fato de que já fora reconhecido o direito do
de cujus
ao recebimento da PAE, e que o Ministério público apenas aguarda a divisão deste bem para o seu pagamento.

Outrossim, saliento que no caso concreto a Apelante era companheira do servidor público nos termos do artigo 1.725 do Código Civil:

"Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o
regime da comunhão parcial de bens
."

Desta maneira, considerando que o período da PAE, aqui discutido e reconhecido o pagamento, do quinquênio relativo ao lapso temporal de 1995 a 2000, o
de cujus
era casado com Vilma Zélia Sperli Ferraz, falecida em 2003, deixando dois filhos, motivo pelo qual, de fato, a união estável foi constituída com a Recorrente, após a aquisição do direito pelo servidor, este caracteriza-se como bem particular.

Assim, a Apelante detém legitimidade para requerer a abertura do inventário e a respectiva partilha nos termos do art. 615 do CPC, competindo a Fazenda Pública, intervir somente quando tiver interesse (inciso VIII) o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, conclui-se que tal matéria é estranha a apreciação deste juízo, porque em verdade, se traduz na disputa legal entre particulares (companheira e filhos) sobre o quinhão dos valores decorrentes Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), que deverá ser apreciada no Juízo do inventário.

Com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
, ao apelo, e mantenho a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021